Tribunal: TJMT
Processo: 1007760-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007760-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), BRAUMIR MARQUES FERNANDES (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), DOMINGOS PEREIRA CARDOSO - CPF: 299.580.321-04 (AGRAVADO), MARIA HELIA ALVES - CPF: 107.270.001-87 (AGRAVADO), EVANILDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 267.719.691-34 (AGRAVADO), HAROLDO FONSECA - CPF: 138.903.601-49 (AGRAVADO), IVANY MACAUBAS DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 206.946.441-53 (AGRAVADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 346.839.681-34 (AGRAVADO), RITA FRANCISCA GONCALVES - CPF: 460.669.341-04 (AGRAVADO), SIDINEI ANTONIO GARIN - CPF: 131.489.070-00 (AGRAVADO), SINFRONIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 141.653.841-00 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), BRAUMIR MARQUES FERNANDES registrado(a) civilmente como BRAUMIR MARQUES FERNANDES - CPF: 157.685.031-53 (AGRAVADO), BAUMIR MARQUES FERNANDES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 583.00.1993.808239-4. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL APURADO. CRITÉRIOS NÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO IPC NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. MULTA DO ART. 523 §1º DO CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, [...]” (AgRg no AREsp 219.161/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/05/2013, DJe 29/05/2013 - destaquei)

2. Como a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser afastada a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 519 do STJ.

3. “1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC." (
Acórdão 1381973
, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021).

4. Decisão reformada em parte.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Kirton Bank S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0040679-19.2012.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “A parte Agravada ajuizou ação de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP nº 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.” (Id. 207724194, pág. 3).

Argumenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que: 1) a decisão agravada incluiu índices não abordados pela sentença da ACP; 2) não é possível a condenação em horários advocatícios no quando de rejeição ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da súmula 519 do STJ; 3) não é aplicável ao caso a multa do art. 523, §1º do CPC.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso para o fim de que seja reconhecido o excesso de execução nos termos suscitados, determinando-se o recálculo com o abatimento dos valores irregularmente levantados e devidamente corrigidos.

Liminar deferida (Id. 208116679).

Sem contrarrazões (Id. 212300681).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A parte agravante sustenta que
a decisão agravada incluiu índices não abordados pela sentença da ACP nº 583.00.1993.808239-4.

Argumenta que a sentença e o acórdão do STJ nada falaram sobre março a maio de 1990 ou fevereiro de 1991.

Defende que “é necessário que se apliquem, nos meses entre março de 1990 e fevereiro de 1991, os índices oficiais definidos para as cadernetas de poupança, conforme a sistemática legal vigente em cada mês daquela época, a saber: Medida Provisória n.º 172, de 17 de março de 1990, Lei nº 8.024, de 12 de abril de 1990, MP n.º 180, de 17 de abril de 1990, Medida Provisória nº 184, de 4 de maio de 1990, MP n.º 189, de 30 de maio de 1990, MP n.º 195, de 30 de junho de 1990, MP n.º 200, de 27 de julho de 1990, MP n.º 212, de 29 de agosto de 1990, Lei nº 8.088, de 31 de outubro de 1990, MP nº 294, de 31 de janeiro de 1991, e MP nº 295, de 31 de janeiro de 1991 (estas últimas depois convertidas, respectivamente, nas leis nº 8.177 e 8.178, ambas de 1º de março de 1991).” (Id. 207724194, pág. 4).

O argumento não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do Recurso Especial repetitivo n.º 1314478/RS, fixou a seguinte tese: - Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Assim, é permitida a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária sobre o valor da condenação quando o título executivo judicial for omisso a esse respeito, cuja base de cálculo é o saldo constante da conta poupança na época do expurgo reclamado na petição inicial, não incidindo sobre os valores depositados posteriormente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. POUPANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL APURADO. CRITÉRIOS NÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO IPC NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 6.899/81. QUESTÃO DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1.
Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeit
o, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 não incidindosobre valores depositados em data posterior. Tendo a questão federal versada no recurso especial sido expressamente enfrentada pelo acórdão recorrido, satisfeito está o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 219.161/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/05/2013, DJe 29/05/2013 - destaquei)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA -POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA - RESP N.º 1.243.887/PR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC BANK BRASIL S.A. AFASTADA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COISA JULGADA - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCLUSÃO DE ÍNDICES DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA QUE ORIGINOU O TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. Essa questão foi resolvida em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), na qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada. Os efeitos e a eficácia da sentença prolatada em ação civil pública não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. Se o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo atua como sucessor do Banco Bamerindus S/A para seus clientes, é de se reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois se é considerado parte legítima em relação aos direitos, assim também deve ser considerado em relação às obrigações. De acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Em atenção aos princípios da duração razoável do processo e instrumentalidade das formas, o cumprimento de sentença deve ser convertido em liquidação por arbitramento, como já foi decidido no agravo de instrumento anteriormente interposto, operando-se a coisa julgada. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, haja vista a decisão consolidada no REsp n.º 1.370.899/SP.
Permite-se a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária sobre o valor da condenação quando o título executivo judicial for omisso a esse respeito,
sendo a respectiva base de cálculo o saldo constante da conta poupança na época do expurgo reclamado na inicial, não incidindo sobre os valores depositados posteriormente. Verificado que na sentença exequenda proferida pelo Juízo de Direito da 19.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, na ação civil pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC contra o Bamerindus do Brasil S.A., sucedido pelo HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo, constou expressamente a condenação em juros remuneratórios, estes devem incidir na hipótese. (
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1412367-37.2018.8.12.0000, Anastácio, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 13/03/2019, p: 14/03/2019) (Destaquei)

A parte agravante sustenta também que não é possível a condenação em horários advocatícios no quando de rejeição ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da súmula 519 do STJ.

A súmula 519 do STJ dispõe que: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015)

Destarte, a decisão agravada rejeitou a impugnação . deve ser afastada a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 519 do STJ.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL REJEITADA PELO JUÍZO SINGULAR. TESE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTESTO JUDICIAL QUE TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 519, DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0036828-37.2024.8.16.0000 - Paranavaí -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA -

J. 15.07.2024) (Destaquei)

A parte recorrente sustenta que não é aplicável a multa prevista no art. 523, §1º do CPC, uma vez que “o Agravante garantiu o juízo, para posteriormente exercer seu direito legal de oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC” (Id. 207724194, pág. 7).

O argumento não prospera, uma vez que não há previsão legal para que o depósito em garantia afaste a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência
“[...] 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC." (
Acórdão 1381973
, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024